Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargado Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003199-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO BERNARDO LTDA - ME E OUTROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Decisão Monocrática:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão que determina a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. e outros, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000834-86.2015.8.11.0101, determinou a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais.
Os Recorrentes sustentam, em síntese, “que a determinação de realização de prova pericial não comporta cabimento no presente caso, outrossim o valor dos honorários periciais é nitidamente desproporcional à demanda”.
É o que merece registro. Decido.
Verifico, desde logo, que o presente Recurso não merece ser conhecido.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Como se sabe, o vigente Código de Processo Civil adotou uma nova sistemática para o Recurso de Agravo de Instrumento, de sorte que, diferentemente do Código de 1973, nem todas as decisões interlocutórias são recorríveis, ou seja, o Código de 2015 consagrou o casuísmo para o Agravo de Instrumento, de acordo com o objeto da decisão, mas não aplicou o efeito preclusivo para as demais decisões não agraváveis, que poderão ser reapreciadas como preliminares de Apelação (art. 1.019, I).
No caso, os Agravantes insurgem-se contra a decisão que determinou a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais.
Verifica-se, então, que o decisum impugnado configura hipótese não albergada pela regra processual (art. 1.015), acima transcrita, de sorte que a utilização do Recurso de Agravo de instrumento afigura-se inadmissível.
Nessa esteira, alargar, no caso concreto, as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, como querem os Agravantes, consiste em flagrante violação ao texto normativo (artigo 1.015, CPC), cuja restrição legal, para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, consistiu em uma legítima opção político-legislativa, que, a toda evidência, não agride o modelo constitucional do direito processual civil.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. e outros, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, ante a sua inadmissibilidade.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.